Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-97.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PARTE CREDORA E SEU ADVOGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA COMO VERBA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. O crédito referente aos honorários contratuais somente pode ser classificado como trabalhista, com preferência em relação aos demais credores quirografários, caso a obrigação tenha sido estabelecida entre o advogado e a empresa falida.
II. O pedido de habilitação de crédito no quadro geral de credores da massa falida, oriundo de contrato de honorários advocatícios celebrado entre a parte credora e seu advogado, sem a participação da empresa, é inviável, pois importaria inversão da ordem legal de pagamento dos credores (Lei 11.101/2005, art. 83).
III. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.